Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0732838-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 29911105, fls. 60-61), que indeferiu pleito de livramento condicional. Em pesquisa junto ao SEEU, vê-se que 14-outubro-2021 (mov. 123), o agravante foi progredido para o regime aberto, confira-se: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o apenado está graduado no bom comportamento. Pontuo que embora o sentenciado tenha sido condenado por crime hediondo, praticado com violência, não foi submetido a exame criminológico, tampouco participou de grupos de acompanhamento psicológico na unidade prisional. Contudo, inviável a adoção das medidas neste momento processual, sob pena de impor ao sentenciado severo prejuízo em virtude de fato a que não deu causa. Não obstante, a partir da disponibilização da ferramenta da monitoração eletrônica, a fiscalização do apenado passou a ser muito mais efetiva e em tempo real, de sorte que, ao ser colocado no regime aberto, a fiscalização poderá, ao invés de ser abrandada, ser incrementada, atingindo-se o desiderato outrora buscado pela postergação da progressão até o gozo de todas as benesses externas e por algum período. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. O livramento condicional e o regime aberto se assemelham, contudo, no livramento condicional o sentenciado fica no período de prova e, caso ocorra algum descumprimento e venha a perder o benefício, deve o sentenciado cumprir o restante da pena, perdendo todo o período em que esteve gozando do livramento condicional (artigo 88 do Código Penal). Já no regime aberto cada dia é descontado de sua pena. 2. Intime-se a Defesa para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, se persiste interesse no julgamento do feito. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator